Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, por ausência de justa causa. A denúncia narra condutas ocorridas entre 27/07/2023 e 03/08/2023, como intimidação com arma de fogo, controle de celular, instalação de escuta em veículo e envio de áudio intimidatório. A defesa alegou decadência do direito de representação da vítima, que só se manifestou em 26/05/2025, ultrapassando o prazo legal de seis meses.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação da vítima; e (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição, no contexto da violência doméstica, exige representação da vítima, conforme art. 147-A, §3o, do CP.
4. O direito de representação deve ser exercido no prazo decadencial de 06 (seis) meses, a partir do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime (art. 38, Código de Processo Penal)
5. Tendo os fatos ocorrido entre julho e agosto de 2023, e a vítima somente tendo representado pela apuração em 26/05/2025 (ou prestado declarações em sede policial em agosto de 2024, quando o prazo já havia expirado), operou-se a decadência do direito de representação.
6. Em análise do mérito como reforço argumentativo, o crime de perseguição exige reiteração de condutas com dolo específico de intimidar, restringir a liberdade ou invadir a esfera de liberdade e privacidade da vítima, não se confundindo com desentendimentos próprios da ruptura conjugal.
7. A denúncia descreve atos isolados em curto intervalo de tempo, sem comprovação de habitualidade ou dolo específico.
8. A ausência de elementos probatórios mínimos e a fragilidade das provas impedem o recebimento da denúncia por falta de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, acolhida a preliminar de decadência para declarar extinta a punibilidade do recorrido.
Tese de julgamento:
“A decadência do direito de representação da ofendida pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) no contexto de violência doméstica impõe a extinção da punibilidade do agente quando transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, e, em reforço argumentativo, a ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a reiteração da conduta com o dolo específico do tipo penal, em contexto de litígio familiar, descaracteriza a justa causa para a ação penal."
Dispositivos relevantes citados: art. 38 e art. 395, III, do CPP; art. 147-A, §1o e §3o, e art. 107, IV, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2035986, 0750806-75.2023.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/08/2025, DJe 30/08/2025.